Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723320-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO PACIENTE: JOSE CARLOS ULHOA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAUL LIVINO VENTIM DE AZEVEDO e OUTROS em favor de JOSÉ CARLOS ULHOA FONSECA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA e como ilegal o ato que deferiu o prazo de 99 dias às defesas dos réus para apresentação das alegações finais, contado a partir do dia 01/04/2024. Informam haver sido o paciente denunciado, em conjunto com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de cartel e organização criminosa, em decorrência de fatos investigados na “Operação Dubai”. Aduzem que, após o término da instrução, foi aberto prazo ao Ministério Público para apresentação das alegações finais, no dia 19/09/2023, vindo o parquet a apresentá-las apenas em 08/01/2024, após prorrogação do prazo. Na sequência, narram ter sido aberto prazo para os delatores apresentaram seus memoriais e, por fim, no dia 21/03/2024, foi emitida certidão com “vista às defesas dos demais acusados para apresentação das alegações finais, no prazo de 60 (sessenta) dias”. Alegam ter postulado a aplicação do princípio da isonomia, a fim de que a defesa pudesse apresentar suas alegações finais no mesmo prazo concedido ao Ministério Público. A autoridade coatora, em seguida, deferiu o prazo de 99 dias, no entanto, determinou que “não será restituído qualquer prazo ou mesmo será procedida à sua suspensão e, sim, acrescentado o prazo de 39 (trinta e nove) dias ao prazo de 60 (sessenta) dias, já iniciado no dia 01/04/2024”. Sustentam os impetrantes a necessidade do cômputo integral do prazo estabelecido no referido decisum, a se iniciar a partir da publicação da decisão, ocorrida no dia 13/05/2024, sob pena de cerceamento de defesa e consequente constrangimento ilegal. Consideram evidente o prejuízo à defesa, pois até a presente data não tem definido o prazo real para apresentação das alegações finais em um processo de extrema complexidade, com diversos delatores e dezenas de depoimentos. Com tais argumentos requerem, liminarmente, a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, a devolução do prazo integral para a apresentação das alegações finais, a contar da data da publicação da decisão combatida, isto é, 13/05/2024. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente, em conjunto com outros corréus, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de cartel e organização criminosa, em decorrência de fatos investigados na “Operação Dubai”. Após o término da instrução, foi aberto prazo ao Ministério Público para apresentação das alegações finais, no dia 19/09/2023, vindo o parquet a apresentá-las apenas em 08/01/2024, após prorrogação do prazo. A defesa postulou a aplicação do princípio da isonomia, a fim de que pudesse apresentar suas alegações finais no mesmo prazo concedido ao Ministério Público, o que foi deferido pela autoridade coatora, que concedeu o prazo de 99 dias. No entanto, determinou que “não será restituído qualquer prazo ou mesmo será procedida à sua suspensão e, sim, acrescentado o prazo de 39 (trinta e nove) dias ao prazo de 60 (sessenta) dias, já iniciado no dia 01/04/2024”. Consoante relatado, insurgem-se os impetrantes contra tal decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que, embora tenha deferido a prorrogação do prazo para apresentação das alegações finais, consignou que o tempo sobressalente (39 dias) seria acrescentado ao prazo já concedido de 60 dias, iniciado no dia 01/04/2024. Confira: “Conquanto já tenha sido devidamente esclarecido de forma minuciosa pela serventia qual foi o prazo utilizado pelo Ministério Público para apresentação de suas alegações finais, no caso 65 (sessenta e cinco) dias, insiste a defesa de Adão e outros em requerer prazo maior. Assim, mesmo diante de todo o certificado e, apenas a fim de evitar tumulto à marcha processual, que ao que tudo indica é o que pretendem as defesas, mesmo porque os colaboradores apresentaram suas alegações no prazo concedido sem qualquer alarde, defiro o prazo de 99 (noventa e nove) dias às defesas, para apresentação das alegações finais. No entanto, considerando que inexiste a figura de suspensão de prazo e, a fim de que não venham novamente inviabilizar o andamento do processo, reitero novamente, conforme já constou das duas decisões anteriores, que não será restituído qualquer prazo ou mesmo será procedida à sua suspensão e, sim, acrescentado o prazo de 39 (trinta e nove) dias ao prazo de 60 (sessenta) dias, já iniciado no dia 01.04.2024. Dessa forma, deverão as defesas se atentarem que não será iniciada nova contagem de prazo, será procedido apenas o acréscimo de 39 (trinta e nove) dias ao prazo já iniciado no dia 01.04.2024, que se findará em 08.07.2024. No mais, espera este Juízo a colaboração das defesas a fim de evitar tumultos à marcha processual, até por ser esta princípio comum aos processos. P. I”. Em análise detida dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão. Isso porque, como visto, a autoridade coatora deferiu o pedido defensivo de prorrogação de prazo para apresentação das alegações finais, frisando que o acréscimo deverá ser computado ao término do prazo inicialmente concedido, justamente no intuito de não inviabilizar o andamento do processo e evitar tumulto à marcha processual. Atente-se, outrossim, à informação de que o prazo concedido à defesa para a apresentação da peça conclusiva superou aquele atribuído ao Ministério Público (65 dias, conforme certificado pela serventia nos autos originários). Prima facie, não se pode, no caso, reconhecer o alegado cerceamento de defesa. O paciente responde ao processo em liberdade e a discussão trazida gira em torno do prazo para apresentação das alegações finais, o qual, consoante a decisão combatida, se iniciou no dia 1o de abril e findará tão somente no mês de julho. Logo, numa primeira análise, não se evidencia ilegalidade na decisão combatida, tendo o juiz zelado pela regularidade da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator